Tribunal: TJSP
Processo: 1510082-08.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Apelação Criminal – HOMICÍDIO QUALIFICADO – . Preliminares afastadas. Inexistência de vício durante a legítimo julgamento. Mérito. Conjunto probatório que não afasta a responsabilidade dos réus – Opção dos jurados pela tese acusatória que encontrou respaldo nas provas produzidas durantes a persecução penal. Legitimidade do decisum que se mantém intacto, mesmo em relação às qualificadoras do

Ementa:
Apelação Criminal – HOMICÍDIO QUALIFICADO – . Preliminares afastadas. Inexistência de vício durante a legítimo julgamento. Mérito. Conjunto probatório que não afasta a responsabilidade dos réus – Opção dos jurados pela tese acusatória que encontrou respaldo nas provas produzidas durantes a persecução penal. Legitimidade do decisum que se mantém intacto, mesmo em relação às qualificadoras do motivo torpe e perigo comum. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.